Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-07.2025.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. EXISTÊNCIA DO DIREITO ÀS VERBAS SALARIAIS CORRESPONDENTES. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR No 50/98. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 4/TJMT. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 314532935 – reclamação no 1005562-07.2025.8.11.0004 – Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Barra de Garças), que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a reclamada ao pagamento do terço constitucional de férias referente ao período de 15 dias dos anos em que não houve quitação, no valor de R$ 16.015,77 (dezesseis mil e quinze reais e setenta e sete centavos), deduzindo-se os valores já pagos. 2- Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n. 04/TJMT, “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”. 3- O adicional de um terço deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias tanto para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula. 4- Conforme consta na própria sentença, não houve prejuízo ao poder público, pois foi determinado o desconto dos valores já pagos como adicional de um terço sobre os 15 (quinze) dias de férias suplementares. A condenação se limitou à diferença eventualmente devida, evitando qualquer pagamento em duplicidade. Dessa forma, eventuais pagamentos parciais feitos entre 2022 e 2024, como alegado pelo recorrente, deverão ser descontados no momento do cálculo final, conforme já decidido. Portanto, não há ganho indevido nem valor excessivo na condenação, já que a sentença determinou, de forma clara, a compensação dos valores já pagos, garantindo a validade da decisão e afastando qualquer necessidade de modificação. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que deverá estar consignado no voto, fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6.5) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005562-07.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA AGUIAR GALDEANO - CPF: 031.056.941-96 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025